Tribunal: STF
Processo: Rcl 40403
Classe: Rcl
Órgão julgador: ROBERTO BARROSO
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2020-05-15
Data de publicação: 2020-05-15

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO:
    1. Trata-se de reclamação, com pedido liminar, proposta pelo Município de Curimatá-PI contra decisão do juízo da Vara do Trabalho da Comarca de Bom Jesus, nos Autos nº 0000986-20.2019.5.22.0108. A decisão impugnada afirmou a competência da Justiça do Trabalho para julgar ação movida para satisfazer suposto crédito trabalhista em razão de vínculo mantido com o ente público.
    2.   A parte reclamante alega violação à autoridade da decisão proferida por esta Corte na ADI 3.395-MC, Rel. Min. Cezar Peluso. Argumenta que, naquela oportunidade, o Supremo deferiu a medida cautelar para suspender toda e qualquer interpretação dada ao inciso I do art. 114 da CF, na redação conferida pela EC 45/2004, que inclua, na competência da Justiça do Trabalho, a apreciação de causas que sejam instauradas entre o Poder Público e servidores a ele vinculados por típica relação de ordem estatutária ou de caráter jurídico-administrativo. Junta cópia da Lei Municipal nº 643/2001, a qual instituiu regime jurídico único para os servidores do Município.
    3. É o relatório. Decido o pedido liminar.
    4. Ao julgar a ADI 3.395-MC, este Tribunal deferiu a medida cautelar para suspender toda e qualquer interpretação dada ao inciso I do art. 114 da Constituição, na redação dada pela Emenda Constitucional nº 45/2004, que inclua, na competência da Justiça do Trabalho, a apreciação de causas que sejam instauradas entre o Poder Público e seus servidores, a ele vinculados por típica relação de ordem estatutária ou de caráter jurídico-administrativo.
    5. Em 16.04.2020, o Plenário do Supremo Tribunal Federal julgou o mérito da ADI 3.395, confirmando a liminar no seguinte sentido: "O Tribunal, por maioria, conheceu da ação direta e julgou parcialmente procedente o pedido formulado, confirmando a decisão liminar concedida e fixando, com aplicação de interpretação conforme à Constituição, sem redução de texto, que o disposto no inciso I do art. 114 da Constituição Federal não abrange causas ajuizadas para discussão de relação jurídico-estatutária entre o Poder Público dos Entes da Federação e seus Servidores, nos termos do voto do Relator".
    6. Nessa linha, a existência de Lei Municipal que disciplina o vínculo havido entre as partes implica dizer que a relação tem caráter jurídico-administrativo. Assim, eventual nulidade desse vínculo e suas consequências devem ser apreciadas pela Justiça Comum, como entende a jurisprudência pacífica desta Corte:
    “RECLAMAÇÃO CONSTITUCIONAL. AUTORIDADE DE DECISÃO PROFERIDA PELO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL: ARTIGO 102, INCISO I, ALÍNEA L, DA CONSTITUIÇÃO DA REPÚBLICA. MEDIDA CAUTELAR NA AÇÃO DIRETA DE INCONSTITUCIONALIDADE N. 3.395. CONTRATAÇÃO TEMPORÁRIA DE SERVIDORES PÚBLICOS: ARTIGO 37, INCISO IX, DA CONSTITUIÇÃO DA REPÚBLICA. AÇÕES AJUIZADAS POR SERVIDORES TEMPORÁRIOS CONTRA A ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA: COMPETÊNCIA DA JUSTIÇA COMUM. CAUSA DE PEDIR RELACIONADA A UMA RELAÇÃO JURÍDICO-ADMINISTRATIVA. AGRAVO REGIMENTAL PROVIDO E RECLAMAÇÃO PROCEDENTE. 1. O Supremo Tribunal Federal decidiu no julgamento da Medida Cautelar na Ação Direta de Inconstitucionalidade n. 3.395 que o disposto no art. 114, I, da Constituição da República, não abrange as causas instauradas entre o Poder Público e servidor que lhe seja vinculado por relação jurídico-estatutária. 2. Apesar de ser da competência da Justiça do Trabalho reconhecer a existência de vínculo empregatício regido pela legislação trabalhista, não sendo lícito à Justiça Comum fazê-lo, é da competência exclusiva desta o exame de questões relativas a vínculo jurídico-administrativo. 3. Se, apesar de o pedido ser relativo a direitos trabalhistas, os autores da ação suscitam a descaracterização da contratação temporária ou do provimento comissionado, antes de se tratar de um problema de direito trabalhista a questão deve ser resolvida no âmbito do direito administrativo, pois para o reconhecimento da relação trabalhista terá o juiz que decidir se teria havido vício na relação administrativa a descaracterizá-la. 4. No caso, não há qualquer direito disciplinado pela legislação trabalhista a justificar a sua permanência na Justiça do Trabalho. 5. Precedentes: Reclamação 4.904, Relatora a Ministra Cármen Lúcia, Plenário, DJe 17.10.2008 e Reclamações 4.489-AgR, 4.054 e 4.012, Plenário, DJe 21.11.2008, todos Redatora para o acórdão a Ministra Cármen Lúcia. 6. Agravo regimental a que se dá provimento e reclamação julgada procedente”. (Rcl 7.208, Rel. Min. Cármen Lúcia)
    7. A sentença foi assim fundamentada, na parte que interessa (doc.12, fls. 15-18): 
    “Argui o reclamado a preliminar em tela, sob o fundamento de que não é da competência da Justiça do Trabalho o julgamento das causas entre os servidores e o poder público, uma vez que a relação jurídica havida entre a parte autora e o Município é regulada pelo Direito Administrativo. De fato, o Supremo Tribunal Federal decidiu na ADIN nº 3.395 que não faz parte da competência da Justiça do Trabalho a apreciação de causas que sejam instauradas entre o Poder Público e seus servidores a eles vinculados por típica relação de ordem estatutária ou de caráter jurídico-administrativo. Contudo, o regime jurídico administrativo reveste-se de formalidades das quais não se pode fugir, sob pena de macular o princípio da legalidade. É necessária, para a sua configuração, a presença de requisitos formais, tais como a existência de concurso público ou teste seletivo para o caso dos Agentes Comunitários de Saúde e Agentes de Combate a Endemias, Lei Formal devidamente publicada que os insira em regime estatutário e atos administrativos com manifestação explícita de vontade no sentido da inserção no referido regime, consoante art. 198, § 5º, da CF c/c art. 8º da Lei 11.350/2006. Com efeito, a parte reclamante foi admitida pelo reclamado como Agente de Combate a Endemias, porquanto juntou aos autos a sua CTPS (ID. 47cce6e – fl. 15), tendo o reclamado juntado a sua Portaria de Normação no ID. 725a7e8 - fl. 132. Ainda, em análise aos autos do processo 0000368-22.2012.5.22.0108 citado em inicial, verificou este juízo que consta o nome da parte autora dentre os que estão na lista dos aprovados em teste seletivo para ingresso nos quadros do Município de Curimatá como Agente Comunitário, sendo, portanto, válido o contrato de trabalho. No caso, tem este juízo ciência (a exemplo da juntada feita nos autos do processo 0000096-18.2018.5.22.0108) de que foi publicada, no Diário Oficial dos Municípios, em 17.01.2006, Edição CDLX, Lei que institui o Estatuto dos Servidores Municipais do reclamado. Contudo, como exposto alhures, necessário que haja lei específica inserindo os Agentes Comunitário de Saúde em regime estatutário. Junta o reclamado, primeiramente, de forma manuscrita, documento intitulado Lei Complementar 703/2006 de 22.12.2006 que trata ‘sobre a criação e o provimento de cargos de Agentes Comunitários de Saúde (ACS) do Município de Curimatá-PI’. Contudo, não obstante ter este juízo concedido vista ao reclamado para comprovar a sua regular publicação, não se fez provado. Sobre o tema, dispõe a Súmula 29 deste E. TRT que: LEI MUNICIPAL. INSTITUIÇÃO DE REGIME JURÍDICO ÚNICO. PUBLICAÇÃO EM MURAIS DE PRÉDIOS PÚBLICOS. VALIDADE E EFICÁCIA. A publicação de lei municipal instituidora de regime jurídico único, mediante afixação em lugar para esse fim determinado, na Câmara Municipal e na Prefeitura, registrado o fato em livro próprio de ambos os Poderes, comprovado nos autos, é válida e eficaz, se anterior a 7 de dezembro de 2006, data da Emenda n° 23/2006 da Constituição do Estado do Piauí, que exigiu a obrigatoriedade das publicações em Diário Oficial dos Municípios’. (Conversão da Tese Jurídica Prevalecente nº 2 em Súmula de nº 29, pela RA nº 48/2016 de 15.06.2016, publicada no DeJT nº 2003 de 20.06.2016). Nesse norte, necessária a análise da regra acostada aos autos pelo reclamado, qual seja, a Lei Complementar 703/2006 que trata sobre a criação e o provimento de cargos de Agentes Comunitários de Saúde (ACS) do Município de Curimatá-PI. Em exame ao texto da versão digitada (ID. 15983b7 – fls. 270/271), verifico que ao final, consta “Gabinete do Prefeito Municipal de Curimatá, aos vinte e dois dias do mês de dezembro de 2006.”, seguindo-se a assinatura do Prefeito, e mais adiante, o seguinte texto: “Sancionada a presente lei pelo Excelentíssimo Senhor Prefeito Municipal de Curimatá, aos 22 dias do mês de dezembro de 2006. Numerada, registrada e publicada a presente Lei, na Secretaria do Gabinete do Prefeito Municipal de Curimatá, aos 22 dias do mês de dezembro de 2006.” Com efeito, segundo a jurisprudência adota por este E. TRT e explícita na Súmula 29, a publicação, mediante afixação em local para esse fim determinado, na Câmara Municipal e na Prefeitura, registrado o fato em livro próprio de ambos os Poderes, é válida e eficaz se anterior a 07 de dezembro de 2006, desde que comprovado nos autos. Ou seja, necessário provar a publicação da regra, circunstância a qual não se verifica na presente hipótese. Ora, diferentes são os conceitos de sanção, promulgação e publicação, sendo atos que acontecem em sequência. Conforme ensina Hely Lopes Meirelles, ‘sanção é o ato de aprovação do projeto de lei pelo Executivo’. Significa que ao sancionar o projeto de lei, o Prefeito o transforma imediatamente em lei. Em seguida, a então lei submete-se à promulgação, a partir da qual ‘a lei não pode ser revogada senão por outra lei. Sua vigência, entretanto, dependerá de publicação, visto que a promulgação completa apenas o processo de formação da lei. A promulgação exige sempre manifestação expressa, diversamente da sanção, que pode ser tácita, isto é, presumida do transcurso do prazo sem oposição formal de veto’1. A promulgação, portanto, é o ato pelo qual se atesta a existência da lei. Quando a lei é sancionada pelo Prefeito, incumbe-lhe promulgá-la, mas quando a sanção é tácita, ou quando ocorre veto, pode o Presidente da Câmara Municipal, ante a omissão do Chefe do Executivo, promovê-la. Já a publicação é o ato que finaliza o processo legislativo, dando-se ciência a todos os cidadãos de que passa a existir no ordenamento jurídica uma nova espécie legislativa. Assim dispõe o art. 1º da Lei de Introdução às normas do Direito Brasileiro: ‘Salvo disposição contrária, a lei começa a vigorar em todo o país quarenta e cinco dias depois de oficialmente publicada’, sendo requisito para a vigência da norma a sua publicação oficial. In casu, não há qualquer indício da publicação da Lei Complementar 703/2006, não se desincumbindo o reclamado do ônus de prova que lhe cabe segundo o art. 376 do CPC: ‘A parte que alegar direito municipal, estadual, estrangeiro ou consuetudinário provar-lhe-á o teor e a vigência, se assim o juiz determinar.’ Ainda, ante os argumentos da municipalidade de que ‘os Municípios que não detém órgão de imprensa oficial, as publicações dos atos Administrativos deverão ser feitas com sua afixação, em lugar próprio, na Câmara Municipal e na Prefeitura, registrando o fato em livro próprio de ambos os Poderes’, conforme regra da Constituição do Estado do Piauí, consigno que diferentemente do que argumenta, realizou o mesmo Município a publicação da Lei que institui o Estatuto dos seus Servidores em Diário Oficial dos Municípios, na data de 17.01.2006, Edição CDLX, ou seja, quase um ano antes da data registrada na Lei Complementar 703/2006, procedeu à regular publicação de Lei em Diário Oficial. Desse modo, entendo que não restou provada a vigência da Lei Complementar 703/2006. Nessa linha, como não consta dos autos comprovação de publicação de que lei local tenha instituído para os Agentes Comunitários de Saúde e Agentes de Combate a Endemias regime jurídico diverso, a relação de trabalho permanece sob a égide celetista, sendo a Justiça do Trabalho competente para apreciar a demanda.”
    8. Quanto à contratação de Agentes Comunitários de Saúde e Agentes de Combate à Endemias, como é o caso em análise, esta Corte tem afirmado a incidência da lei local que instituiu o regime estatutário de ente público aos agentes de saúde a este vinculados, ainda que tenham ingressado no serviço público após a vigência da norma. É dizer, considera-se que a existência de estatuto local sobre o regime de servidores públicos excepciona a incidência da CLT aos agentes comunitários de saúde, prevista no art. 8º da Lei 11.350/2006. Nesse sentido, confira-se: Rcl 16.386-AgR, Pleno, Rel. Min. Teori Zavascki. O agente, ora beneficiário, foi contratado para a função em 1995, sob o regime celetista, tendo sido submetido posteriormente a processo seletivo para Agente Comunitário de Saúde (doc. 3, fls. 8 e 16-39) e, ao que parece, está comprovada a existência de lei municipal que instituiu regime jurídico único para os servidores do Município (Lei nº 643 de 2001 – doc. 4, fls. 34-39; doc. 5, fls. 1-31). Apesar disso, o feito tramita na Justiça do Trabalho em aparente violação à autoridade da decisão proferida pelo Supremo na ADI 3.395-MC, Rel. Min. Cezar Peluso, o que revela a plausibilidade da tese jurídica articulada.
    9.  Reputo igualmente presente o perigo de dano irreparável. Além da necessidade de se evitar o desperdício da atividade jurisdicional, registro que os recursos trabalhistas não possuem, como regra, efeito suspensivo (art. 899, caput, da Consolidação das Leis do Trabalho). Assim, decisões proferidas pelo juízo aparentemente incompetente podem ser executadas provisoriamente, o que recomenda o deferimento da medida liminar.
    10. Por todo o exposto, defiro o pedido liminar para suspender os efeitos da decisão reclamada (Autos nº 0000986-20.2019.5.22.0108).
    11.   Notifique-se a autoridade reclamada para: (i) prestar as informações; e (ii) intimar a parte beneficiária do ato reclamado acerca da presente decisão, para que, querendo, impugne o pedido, nos autos da presente reclamação. 
    Publique-se. Comunique-se.
          Brasília, 15 de maio de 2020.
Ministro LUÍS ROBERTO BARROSO
Relator